Tribunal: TJSP
Processo: 2282988-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Registro. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em prescrição intercorrente. Irresignação da parte executada. Cabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Registro. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em prescrição intercorrente. Irresignação da parte executada. Cabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Aplicação, no caso dos autos, do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Súmula 106 inaplicável ao caso em exame. Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal extinta, nos termos do art.487, II, do CPC, com a condenação da Municipalidade nos ônus de sucumbência. Recurso provido.